Tribunal: STF
Processo: HC 224961
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime de cumprimento de pena. Data-base. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. TERMO INICIAL PARA NOVA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. DATA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime". [...] (ProAfR no REsp n. 1.972.187/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 23/8/2022, DJe de 16/9/2022.) 



    2- No caso, o Tribunal, confirmando a decisão singular, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional (aberto), o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo) da progressão ao regime anterior (intermediário). 



    3- Agravo regimental não provido.



2. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja definitivamente concedida ao Paciente considerando como data-base para progressão ao regime aberto a data em que o Paciente preencheu o requisito objetivo para o regime intermediário”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484-AgR/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] se os requisitos para a progressão de regime envolvem tanto o objetivo (lapso temporal) quanto o subjetivo (atestado por vários fatores, como exame criminológico, existência de infrações, bom comportamento carcerário etc.), não seria correto fixar o marco a partir do implemento do objetivo, quando ainda faltasse o exame criminológico para aferição do subjetivo. 



    A jurisprudência desta Corte é clara em afirmar que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. 



    No caso, o último requisito preenchido foi o subjetivo, quando realizado o exame criminológico. 



    E, conforme frisado, a natureza declaratória da decisão de progressão de regime permanece intacta, porquanto em nenhum momento foi considerada como data base o dia dessa decisão.



6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator